Tribunal: TJPA
Processo: 0820095-80.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0820095-80.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

SUSCITADO: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONFIGURADORES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA e o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, nos autos de ação penal proposta em face de Maria Valda da Silva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2. O Juízo suscitado declinou da competência ao fundamento de que os fatos indicariam a atuação da acusada em estrutura criminosa organizada. Redistribuído o feito, a Vara Especializada recusou a competência, por inexistirem elementos que caracterizem organização criminosa, suscitando o presente conflito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes dos autos evidenciam a prática de crime de organização criminosa, apta a atrair a competência da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado, ou se o feito deve ser processado e julgado pela Vara Criminal Comum.

III. Razões de decidir

4. A competência da Vara de Combate ao Crime Organizado pressupõe a presença dos requisitos previstos no art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013, que exige estrutura hierarquizada e divisão de tarefas para configuração de organização criminosa, o que não é possível verificar no caso em tela.

5. No caso concreto, a acusada foi denunciada exclusivamente pelo crime de tráfico de drogas, inexistindo imputação de organização criminosa ou elementos concretos que demonstrem estrutura ordenada, estabilidade ou divisão funcional de tarefas.

6. A mera prática do tráfico de drogas, ainda que em contexto de eventual ligação com facções criminosas, não autoriza, por si só, o deslocamento da competência para a Vara Especializada, sob pena de sua transformação em juízo universal para crimes de tráfico.

7. A jurisprudência desta Corte orienta que, ausentes os requisitos legais da organização criminosa, a competência permanece com a Vara Criminal Comum.

IV. Dispositivo e tese

8. Conflito de competência conhecido e procedente, para fixar a competência ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA para o processamento e julgamento do feito.

Tese de julgamento
: "1. A caracterização de organização criminosa, nos termos da Lei nº 12.850/2013, exige a comprovação de estrutura hierarquizada e divisão de tarefas. 2. Não configurada organização criminosa, a ação penal por tráfico de drogas deve ser processada e julgada pela Vara Criminal Comum.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 12.850/2013, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0801458-81.2025.8.14.0000, Rel. Desª Eva do Amaral Coelho, Seção de Direito Penal, j. 29.04.2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e o julgar procedente, para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara Criminal de Novo Progresso/PA para processamento e julgamento do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias três e finalizada aos dias dez dias do mês de 03 de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência,
tendo como
suscitante
o
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA,
e como
suscitado
o
Juízo de Direito da Vara Criminal de Novo Progresso/PA,
nos autos da Ação Penal nº 0800939-52.2025.8.14.0115, instaurada para investigar crime de Tráfico de Drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, cometido por Maria Valda da Silva.

Conforme se depreende dos autos, o Ministério Público de 1º Grau ofereceu denúncia em desfavor da acusada pelo crime de tráfico de drogas na modalidade simples em 21 de maio de 2025, em razão de ter sido a ré presa em flagrante em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedida nos autos de nº 0800749-89.2025.8.14.0115.

Na ocasião, foram localizadas no interior de sua residência substâncias entorpecentes consistentes em 35 (trinta e cinco) porções de crack embaladas de forma individual, porção maior da mesma substância pesando aproximadamente 13 (treze) gramas, duas porções de maconha, um pino de cocaína, bem como diversas embalagens plásticas do tipo “pino”, e pequena quantia de R$42,00 (quarenta e dois reais) em espécie.

Inicialmente, recebidos os autos pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal de Novo Progresso/PA,
ora suscitado, após determinadas movimentações durante a instrução processual, proferiu decisão interlocutória apontando que a demanda, supostamente, ostenta características e complexidade além da competência regular do Juízo Criminal Comum, pois seria possível verificar a participação de Maria Valda da Silva em estrutura criminosa organizada, hierarquizada e com nítida divisão de tarefas. Em função disso,
declinou a competência à Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado
.

Redistribuído os autos, a
Vara Especializada não acolheu a competência
, destacando, em primeiro lugar, que a própria autoridade policial, após conclusão das investigações, indiciou Maria Valda da Silva somente pelo crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, ou seja, não vislumbrou o crime de organização criminosa e, do mesmo modo, o MP que atua perante a Vara de origem denunciou a ré somente pelo crime de Tráfico de Drogas, por não vislumbrar requisitos do crime de organização criminosa.

Além do mais, destacou que admitir que todo
traficante de drogas
ou
“proprietários” de “bocas de fumo”
sejam
integrantes de organização criminosa
, simplesmente porque eventualmente recebem e/ou comercializam drogas ilícitas de facções criminosas,
tornaria a Vara Especializada no Combate ao Crime Organizado em uma espécie de “juízo universal”
de casos de Tráfico de Drogas de todo o Estado do Pará, que não seria viável. Por esses motivos,
suscitou o presente Conflito Negativo de Competência
.

Nesta
Superior Instância,
a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
procedência do conflito
, no sentido de que
seja declarado competente o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA
, para processar e julgar o feito.

É o relatório. Sem revisão

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do conflito
.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir razão ao
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA
,

ora suscitante.

O objeto do presente conflito negativo é
definir o juízo competente
para processar e julgar a ação penal instaurada para
apuração do crime de tráfico de drogas,
previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006. O cerne da controvérsia quanto ao Juízo competente para processar e julgar os autos reside em
definir se os autos revelam elementos indicativos de que a acusada integra uma organização criminosa de fato ou não
.

Conforme se constata nos autos, o
Juízo suscitado
em sua decisão – à ID 30127728, pág. 167 – concluiu que os fatos narrados na denúncia
se enquadravam de forma clara na definição legal de organização criminosa
, fundamentando-se na quantidade de pessoas envolvidas nos autos da representação por busca e apreensão domiciliar de nº 0800749-89.2025.8.14.0115, e que, portanto, provavelmente a denunciada integraria estrutura criminosa organizada, hierarquizada e com divisão de tarefas.

Por outro lado, o Juízo da Vara Especializada
manifestou entendimento diverso
, considerando que
o caso não se trata de organização criminosa
,
mas de mero caso de Tráfico de Drogas
. Tal posicionamento decorre do fato de que
as organizações criminosas
, regulamentadas atualmente pela Lei nº 12.850/2013,
possuem características específicas e bem definidas,
e se todo caso de tráfico de drogas em que se lida com os “proprietários” de “bocas de fumo” for tipificado como organização criminosa, a Vara Especializada se tornaria um “juízo universal” para a maioria dos casos de Tráfico de Drogas de todo o Estado do Pará.

Sendo assim, verifico assistir razão ao Juízo da Vara Especializada, porquanto a Lei n° 12.850/2013, em seu art. 1, §1, define como
organização criminosa
a associação de quatro ou mais pessoas
estruturalmente ordenadas e com definida divisão de tarefas
, com o objetivo de obter benefícios de qualquer natureza por meio de infrações penais cuja pena máxima seja superior a quatro anos.

No caso em tela, analisando cuidadosamente os autos,
não se verifica a presença de elementos que demonstram,

concretamente
,
a existência de uma estrutura hierarquizada ou ordenada
,
tampouco divisão clara de tarefas,
conforme exige o tipo penal descrito na legislação mencionada.

Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRAFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. CONFLITO PROCEDENTE

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA contra o Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, em ação penal referente aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com suposta atuação de organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão central consiste em definir se os fatos narrados configuram organização criminosa, o que atrairia a competência da Vara de Combate ao Crime Organizado ou se o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Breu Branco/PA deve permanecer competente para processar e julgar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A caracterização de organização criminosa exige a presença de uma estrutura hierarquizada, divisão clara de tarefas e estabilidade, conforme o artigo 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013.

2. No caso em análise, embora os crimes sejam graves, não há elementos suficientes nos autos para caracterizar organização criminosa, pois os indicativos não apontam para uma estrutura ordenada e estável.

3. A simples associação para o tráfico de drogas, sem uma organização criminosa estruturada, não é suficiente para atrair a competência da Vara Especializada.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Seção de Direito Penal estabelece que a competência para julgar crimes como tráfico de drogas, sem elementos de organização criminosa, é da vara criminal comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Julgo procedente o conflito negativo de competência para declarar a competência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Breu Branco/PA para processar e julgar o feito originário.

Tese de julgamento
:

1.

A caracterização de organização criminosa exige estrutura hierárquica, estabilidade e divisão de tarefas, não bastando a simples associação para tráfico de drogas.

2. Não configurada organização criminosa, a competência para o julgamento é da vara criminal comum
.

(...)

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0801458-81.2025.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Seção de Direito Penal – Julgado em 29/04/2025)
DESTAQUEI

Dessa maneira, depreende-se que os elementos fáticos indicam,
a priori,

apenas a decisão deliberada da acusada para a prática do delito de tráfico de drogas
, sem que se evidencie maior sofisticação na execução que permita a aplicação da
legislação especial do combate ao crime organizado
. Assim, considerando que
não se verifica estabelecidos

os requisitos necessários como estrutura organizada, hierarquizada e de divisão de tarefas
, impõe-se a fixação da competência em Vara Criminal Comum.

Desta forma, é do
Juízo suscitado
a competência para processar e julgar o feito.

Ante o exposto, acompanhando integralmente o parecer ministerial,
conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo procedente
, ordenando o processamento e julgamento do feito pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/03/2026